Tribunal: TJBA
Processo: 8024878-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024878-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: M. A. E. T. e outros

Advogado(s)
:
VITORIA PAIXAO BARBOSA DE LIRA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a afastar reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde, sob a alegação de abusividade e pretensão de aplicação exclusiva do índice IPC Saúde (FIPE), nos termos da interpretação defendida pela agravante da cláusula contratual pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito, em controvérsia envolvendo alegação de abusividade de reajustes em plano de saúde de autogestão e interpretação de cláusula contratual que prevê critérios de recomposição financeira e atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A cláusula contratual invocada não prevê exclusivamente a incidência do índice IPC Saúde (FIPE), mas também admite critério atuarial vinculado à variação dos custos técnicos, administrativos e assistenciais, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual.

5. A interpretação sustentada pela agravante, ao restringir o reajuste ao índice FIPE, desconsidera a integralidade da disposição contratual e a natureza própria dos contratos de autogestão em saúde, cuja sustentabilidade depende de reequilíbrio atuarial contínuo.

6. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos probatórios minimamente consistentes, não é suficiente para afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade dos reajustes aplicados.

7. A aferição da eventual excessividade dos percentuais cobrados demanda instrução probatória mais aprofundada, com observância do contraditório e eventual produção de prova técnica para verificação da compatibilidade dos índices com os parâmetros contratuais e atuariais.

8. A agravante não se desincumbe do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, diante da ausência de demonstração técnica idônea da alegada abusividade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024878-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. A. E. T. e outros e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .